Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.022. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO LEGAL. CORRELAÇÃO INEXISTENTE. PENHORA SALARIAL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, não se reputarando presente o vício da omissão.
2. As irresignações da Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum recorrido e tampouco omissão, de modo a inexistir o alegado vício. Pelo contrário, o acórdão embargado bem fundamentou a matéria suscitada nos autos, uma vez que além de manifestar-se precisamente acerca da ausência de correlação entre a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a exceção à impenhorabilidade salarial para pagamento de prestação alimentícia, sendo esta devida aos que não possuam bens ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.
3. Não há, portando, qualquer omissão no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados préquestionados.
5. Recurso conhecido e desprovido.